Tribunal: TJES
Processo: 5016912-17.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016912-17.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: JOICE REINALDO DE MELO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA PÓS-BARIÁTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DO CARÁTER REPARADOR. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1 - De acordo com o entendimento consolidado pelo STJ, a cobertura de procedimentos cirúrgicos pós-bariátricos pelos planos de saúde depende da comprovação de seu caráter reparador, podendo a operadora requerer avaliação por junta médica para dirimir dúvidas técnico-assistenciais.

2 - No caso concreto, inexiste prova inequívoca da necessidade e urgência da cirurgia, sendo os laudos apresentados unilaterais.

3 - Diante da controvérsia quanto à natureza do procedimento e do tempo decorrido desde a cirurgia bariátrica, impõe-se a necessidade de instrução probatória mais aprofundada na origem, de modo que a antecipação da tutela não se justifica.

4 - Recurso provido.

Vitória, 23 de fevereiro de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante, por meio da qual, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por Joice Reinaldo de Melo, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a operadora de saúde custeasse os procedimentos cirúrgicos reparadores pós-bariátrica indicados à autora.

Em suas recursais, a agravante pretende a reforma da decisão sustentando, em síntese, que: (a) a decisão é lesiva por impor obrigação de custeio de procedimentos de elevado valor e não cobertos contratualmente; (b) os procedimentos pleiteados possuem natureza eminentemente estética, e não reparadora, como alegado pela agravada; (c) há ausência de comprovação da realização de cirurgia bariátrica e da alegada perda de peso; (d) os procedimentos não estão incluídos no rol da ANS, havendo expressa exclusão contratual e legal de sua cobertura; e (e) a decisão agravada afronta os princípios contratuais da boa-fé, pacta sunt servanda e segurança jurídica.

Decisão proferida no ID 16415863, deferindo o efeito suspensivo.

Contrarrazões no id 16741977.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 07 de novembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A controvérsia recursal consiste em verificar se a operadora de plano de saúde pode ser compelida a custear integralmente procedimentos cirúrgicos indicados pelo médico assistente da beneficiária, apesar da alegação de que se tratam de procedimentos eletivos, não cobertos pelo contrato e pelo rol da ANS, diante do caráter estético.

Nos termos da jurisprudência desta Corte,
“
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

O julgamento do presente recurso, portanto, deve se limitar à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na decisão recorrida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.

Como se sabe, o STJ firmou entendimento, em sede de recurso repetitivo, de que
“[...] é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida, e, (ii) havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador”
(REsp n. 1.870.834/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 19/9/2023).

Na fase em que o processo se encontra, contudo, inexiste prova inequívoca acerca do caráter reparador da cirurgia pós-bariátrica e da urgência alegada pela agravada, mas latente controvérsia acerca do viés estético.

O laudo médico e o laudo psicológico colacionados pela parte autora, ambos dos autos originários, foram confeccionados de forma unilateral, inclusive por médico não credenciado ao plano de saúde, sendo recomendável que uma análise mais aprofundada da questão em 1º grau, com ampla instrução probatória, considerando o impacto econômico e os questionamentos contratuais.

A Primeira Câmara Cível reconhece a necessidade de uma instrução probatória mais aprofundada para analisar a natureza da cirurgia pretendida, principalmente em casos como o presente, em que a cirurgia bariátrica foi realizada há mais de um ano (27.08.2024):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. PERÍCIA MÉDICA. CIRURGIA PLÁSTICA PÓS-BARIÁTRICA. DÚVIDAS SOBRE CARÁTER REPARADOR. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de produção antecipada de prova pericial em ação incidental, visando a avaliar a natureza do procedimento de cirurgia plástica pós-bariátrica pretendido, considerando a existência de dúvidas sobre seu caráter reparador. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em avaliar a necessidade de produção antecipada de prova pericial para determinar se o procedimento cirúrgico pós-bariátrico possui caráter estético ou reparador, e se está em conformidade com as obrigações do plano de saúde. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A produção antecipada de prova é admitida quando há fundado receio de que a verificação futura dos fatos se torne impossível ou difícil, ou quando necessária para viabilizar a autocomposição ou o ajuizamento de ação, conforme art. 381 do CPC. 4. É de cobertura obrigatória pelas operadoras de plano de saúde a realização de procedimentos cirúrgicos pós-bariátricos, considerando a jurisprudência consolidada no Tema 1.069 do STJ, sem prejuízo do direito de prova por parte da operadora de plano de saúde acerca da natureza da cirurgia plástica pretendida. 5. O tempo decorrido desde a cirurgia bariátrica e as alegações apresentadas justificam a realização da prova pericial, a ser custeada pela operadora do plano, antes da realização do procedimento. 6. A decisão recorrida é reformada para deferir a produção antecipada de prova pericial, garantindo o contraditório e a ampla defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. (TJES, Agravo de Instrumento n. 5016326-14.2024.8.08.0000, Relator: Desembargador EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17.03.2025)

A decisão recorrida, portanto, deve ser reformada para indeferir a tutela de urgência, aguardando-se a completa instrução probatória na origem.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
dou provimento
para reformar a decisão recorrida e indeferir a tutela de urgência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Agravo de Instrumento nº 5016912-17.2025.8.08.0000

Agravante:
Joice Reinaldo de Melo

Agravado:
Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

Redator do Acórdão:
Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO VISTA

Eminentes pares, pedi vista dos autos para melhor analisar as nuances do caso.

A fim de rememorar, trata-se de agravo de instrumento interposto por
Joice Reinaldo de Melo
contra a decisão interlocutória que, nos autos da ação de obrigação de fazer, deferiu a antecipação de tutela para determinar que a operadora de plano de saúde Unimed Vitória custeie os procedimentos de cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica (Dermolipectomia Abdominal e Mastopexia).

A eminente relatora,
Desembargadora Janete Vargas Simões
, votou pelo provimento do recurso da operadora, para reformar a decisão e indeferir a tutela de urgência, por entender que inexiste prova inequívoca da urgência e que paira controvérsia acerca do viés estético, especialmente por ter sido o procedimento solicitado por profissional não credenciado.

Após analisar detidamente o caderno processual, rogando a mais respeitosa vênia à eminente Desembargadora Relatora, alcancei conclusão diversa. Explico.

De plano, ressalto que filio-me ao entendimento já assente de que não se justifica a recusa de cobertura de tratamentos pelo simples fato de terem sido prescritos por profissional que não integra a rede credenciada. É o que dispõe o art. 2º, VI, da Resolução n. 08/1998 do CONSU, sendo vedado negar autorização exclusivamente por este motivo.

Há de se distinguir: o pedido de autorização pode ser formulado por médico assistente particular, ainda que o tratamento venha a ser realizado em clínica ou por profissional credenciado à operadora.

Igualmente emerge dos autos, de forma cristalina, que a agravante apresenta quadro de "abdome em avental" e "ptose mamária", com intercorrências dermatológicas e dores na coluna, conforme laudo médico circunstanciado e registros fotográficos. O laudo psicológico também reforça que a cirurgia tem intuito reparador e essencial para a saúde mental e funcional da paciente.

Vê-se, assim, que para fins de demonstração da probabilidade do direito, os documentos que apontam o diagnóstico e o tratamento recomendado são suficientemente convincentes.

Quanto à urgência, o tratamento da obesidade não se resume à cirurgia bariátrica, mas inclui a reabilitação integral. Conforme assentado pelo STJ no Tema Repetitivo n. 1.069, é obrigatória a cobertura de cirurgias plásticas de caráter reparador em pacientes pós-bariátricos, por serem etapa complementar do tratamento da obesidade mórbida.

Ademais, no caso concreto, nota-se o periculum in mora inverso. A manutenção do quadro de saúde atual da agravada impõe-lhe sofrimento físico e psíquico contínuo, ao passo que a operadora, em caso de eventual improcedência futura, detém meios para reaver os valores dispendidos.

Do exposto, com a devida vênia à eminente Relatora,
DIVIRJO
de sua conclusão e voto por
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da Unimed Vitória, mantendo a decisão que deferiu a tutela de urgência para o custeio das cirurgias reparadoras indicadas, as quais poderão ser realizadas na rede conveniada da operadora.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Vogal

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 26.01.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.